Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-49.2013.8.05.0112
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000093-49.2013.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS.CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
GILMAR ARAUJO RIBEIRO, LORENA NUNES AGUIAR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITABERABA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EC N.º 103/2019. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EM AUTARQUIA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO REMUNERATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à percepção da vantagem remuneratória denominada “estabilidade econômica”, prevista no art. 101 da Lei Municipal n.º 799/94, em razão do exercício de funções comissionadas, inclusive no âmbito de autarquia municipal, por período superior a dez anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de exercício de cargos comissionados ou funções de confiança em autarquia municipal pode ser considerado para fins de incorporação da vantagem denominada estabilidade econômica, prevista no art. 101 da Lei Municipal n.º 799/94.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional n.º 103/2019 vedou, no plano federal, a incorporação de gratificações à remuneração de cargo efetivo, ressalvando, em seu art. 13, os direitos adquiridos até sua entrada em vigor (12.11.2019).

4. O autor preencheu os requisitos legais para estabilidade econômica desde 2004, inclusive com requerimento administrativo antes de 2010, consolidando seu direito no plano jurídico antes da EC n.º 103/2019.

5. Conforme jurisprudência do STF, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, é assegurado o direito às vantagens cujo suporte fático tenha sido integralmente preenchido antes de alterações constitucionais.

6. A jurisprudência do TJBA corrobora tal entendimento ao negar direito à estabilidade econômica em casos em que os requisitos foram preenchidos após 12.11.2019, reconhecendo implicitamente sua validade quando preenchidos antes da EC n.º 103/2019.

7. O servidor comprovou, por meio de certidões funcionais, o exercício de funções comissionadas por mais de dez anos, inclusive em autarquia municipal, preenchendo os requisitos legais para percepção da vantagem.

8. O art. 101 da Lei Municipal n.º 799/94 assegura ao servidor público efetivo a continuidade do recebimento de gratificação correspondente à função comissionada de maior hierarquia exercida por ao menos dois anos ininterruptos, desde que completado período de dez anos de exercício.

9. A autarquia municipal (ITAPREV), embora detenha personalidade jurídica própria, integra a estrutura administrativa do mesmo ente federativo, não havendo impedimento legal para o cômputo do tempo de serviço nela prestado para efeitos de concessão de vantagem estatutária.

10. Interpretação sistemática e finalística da norma revela que não há fundamento para excluir a contagem do tempo de serviço prestado em autarquia municipal vinculada ao mesmo estatuto jurídico.

IV. Dispositivo e tese:

Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:
“1. O tempo de exercício de funções comissionadas em autarquia municipal pode ser computado para fins de concessão da estabilidade econômica prevista no art. 101 da Lei Municipal n.º 799/94. 2. A vinculação jurídica entre a autarquia e o ente federativo permite o reconhecimento da continuidade funcional necessária à incorporação da vantagem.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
0000093-49.2013.8.05.0112
em que figuram como interessados
Manasses Regis Almeida Gomes e o Município de Itaberaba
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22